Tribunal: CARF
Processo: 19515.720162/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720162/2012-38
ACÓRDÃO
2401-012.393 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIGUE TAXI GPASP GRUPO PONTO DE APOIO DE SAO PAULO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA SEM INSCRIÇÃO NO PAT.
INCIDÊNCIA.
A parcela paga em dinheiro a título de auxílio-alimentação integra o
salário-de-contribuição, salvo se fornecida in natura no âmbito de
programa regularmente inscrito no PAT.
INDENIZAÇÕES DE COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO FIXO E
SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
Verbas pagas
mensalmente
e
sem
comprovação
das
despesas
efetivamente realizadas não se enquadram nas hipóteses taxativas de
exclusão do salário-de-contribuição previstas no art. 28, § 9o, da Lei no
8.212/1991, atraindo a incidência das contribuições sociais.
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. NATUREZA CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA.
Os valores pagos em decorrência de contrato civil de locação de veículo de
propriedade de empregado, regularmente formalizado e com objeto
distinto da prestação de trabalho, não configuram salário-de-contribuição,
por não se destinarem à retribuição do serviço prestado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da
base de cálculo do lançamento os valores pagos a título de contrato de locação de veículo
celebrado com o empregado Sr. Lincon.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator
Fl. 1577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.393 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720162/2012-38
2

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Márcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nuñez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão n. 03-76.187 da 5a
Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário.
A fiscalização alcançou o período de 01/01/2007 a 31/12/2007, resultando na
lavratura de três Autos de Infração de Obrigação Principal (AIOP), consolidados em 03/02/2012,
em desfavor da contribuinte. Os débitos foram assim constituídos:
 DEBCAD no 37.287.650-1: R$ 29.810,55 – contribuições previdenciárias patronais e
GILRAT.
 DEBCAD no 37.287.651-0: R$ 2.106,91 – contribuições previdenciárias dos segurados.
 DEBCAD no 37.287.652-8: R$ 5.858,98 – contribuições destinadas a Terceiros (FNDE,
INCRA, SESC e SEBRAE).
A autuação decorreu de remunerações pagas em desacordo com a legislação
previdenciária, em especial:
 Auxílio-alimentação pago em pecúnia e sem adesão ao PAT, o que atraiu a incidência
previdenciária (art. 28, §9o, “c”, Lei 8.212/91).
 Ajuda de custo paga mensalmente a motoboy (indenização combustível/locação),
valores fixos e superiores ao salário, desprovidos de comprovação de despesas,
caracterizando natureza remuneratória (art. 28, caput e §9o, Lei 8.212/91).
Diferenças apuradas em levantamentos GFIP (G1 e G2), em face de compensações
indevidas.
A fiscalização também constatou que a entidade, embora formalmente associação,
exercia atividades típicas de caráter econômico (prestação de serviços de rádio-táxi a empresas
contratantes), em desacordo com o art. 15 da Lei 9.532/97 e art. 53 do Código Civil. Por essa
Fl. 1578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.393 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720162/2012-38
3
razão, foi lavrado o Ato Declaratório Executivo no 270/2011, suspendendo sua isenção tributária
no ano-calendário de 2007.
O contribuinte apresentou impugnação que foi julgada improcedente. O acórdão
recebeu a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEGURADOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
São devidas pela empresa e equiparados as contribuições sociais incidentes sobre
a remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais que
lhes prestem serviços.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES.
Entende-se por salário-de-contribuição, para o empregado ou trabalhador avulso,
a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título,
inclusive sob a forma de utilidades, destinados a retribuir o trabalho.
AJUDA DE CUSTO
A parcela recebida pelo segurado empregado a título de ajuda de custo integra o
salário-de-contribuição, exceto quando paga em decorrência de mudança de local
de trabalho e em parcela única.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. SALÁRIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA E SEM
INSCRIÇÃO NO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR (PAT).
INCIDÊNCIA.
A parcela recebida a título de alimentação recebida em pecúnia e sem que a
empresa tenha efetivado sua adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador
- PAT integra o salário de contribuição.
A inobservância das condições e limites na concessão de auxílio-alimentação,
conforme previsto na legislação tributária específica, atribui a esta verba caráter
remuneratório para todos os efeitos, inclusive para fins de incidência das
contribuições sociais destinadas à previdência e a outras Entidades e
Fundos/Terceiros.
PROVAS – PRECLUSÃO TEMPORAL.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente
com a impugnação.
Irresignado, o contribuinte apresentou o recurso voluntário de fls. 1534/1543, no
qual:
 Faz considerações sobre a sua atividade e afirma não desenvolver atividade
econômica;
Fl. 1579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.393 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720162/2012-38
4
 Defende que a CCT da categoria define que o “abono-refeição” pago aos
empregados não tem natureza salarial, de modo que a verba teria natureza
indenizatória;
 Assevera que em relação ao motoboy Sr. Lincon, a CCT prevê a indenização
alimentação/combustível e a indenização pela locação da sua moto, bem
como a CCT também dispõe que as verbas não têm natureza salarial e não
devem servir para base de cálculo de encargos previdenciários. Reforça que
o contrato de locação da moto tem natureza cível;
 Requer o cancelamento do auto de infração;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos – Relator
O recurso voluntário foi interposto tempestivamente, dentro do prazo de trinta dias
previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.
O recurso voluntário do contribuinte centra-se na discussão acerca da natureza
jurídica das verbas glosadas pela fiscalização, e, consequentemente, da incidência ou não de
contribuições previdenciárias sobre tais valores. A controvérsia envolve três rubricas distintas: (i)
auxílio-alimentação pago em pecúnia, (ii) indenização de combustível e alimentação pagas a
empregado motoboy, e (iii) contrato de locação de veículo. Passo à análise individualizada.
Auxílio-alimentação em pecúnia
A recorrente defende que o pagamento do denominado “abono-refeição” encontra
amparo em cláusula da Convenção Coletiva de Trabalho, a qual afastaria sua natureza salarial.
No caso, incide a Súmula CARF n. 205: Os valores pagos a título de auxílio-
alimentação em pecúnia compõem a base de cálculo das contribuições previdenciárias e das
devidas a outras entidades e fundos.
Não socorre ao contribuinte a previsão em convenção coletiva de trabalho. Nos
termos dos arts. 118 e 123 do CTN, a definição legal do fato gerador independe da validade dos
atos praticados pelos particulares, não sendo possível às partes convencionar hipóteses de
exclusão tributária não previstas em lei.
Assim, mantém-se a tributação sobre os valores pagos a título de auxílio-
alimentação em pecúnia.
Indenizações de combustível e alimentação (motoboy Lincon)
Fl. 1580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.393 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720162/2012-38
5
A recorrente afirma que os valores pagos mensalmente ao motoboy Lincon, sob a
rubrica de “indenização combustível” e “indenização alimentação”, seriam de natureza
indenizatória, conforme previsão em convenção coletiva, e não poderiam compor a base de
cálculo das contribuições.
Ocorre que os pagamentos foram realizados de forma habitual e fixa, sem qualquer
comprovação documental de despesas. Ademais, os valores superaram o salário-base do
empregado, evidenciando o seu caráter contraprestativo.
Nos termos do art. 28, § 9o, “s”, da Lei no 8.212/1991, somente se exclui da base de
cálculo o ressarcimento de despesas com veículo quando devidamente comprovadas. A ausência
de comprovação inviabiliza a aplicação da regra de exceção.
A jurisprudência administrativa é pacífica no sentido de que indenizações pagas de
forma genérica, sem a vinculação a despesas efetivamente incorridas, constituem remuneração e
sofrem a incidência das contribuições sociais.
Assim, correta a glosa realizada pela fiscalização, devendo ser mantida a exigência
de contribuições sobre tais valores.
Contrato de locação de veículo (fls. 225/226, valor mensal de R$ 200,00)
Consta dos autos, às fls. 225/226, contrato de locação celebrado entre a recorrente
e o empregado Sr. Lincon, no valor mensal de R$ 200,00. O ajuste tem como objeto a cessão
onerosa do uso da motocicleta de propriedade do empregado, necessária ao desempenho das
atividades da associação.
Trata-se, pois, de contrato civil típico, regido pelo art. 565 do Código Civil, que
dispõe: “Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado
ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição.”
Diferentemente dos valores pagos a título de ressarcimento de despesas (hipótese
tratada pelo art. 28, § 9o, “s”, da Lei no 8.212/1991), em que a exclusão da base de cálculo da
contribuição previdenciária depende de comprovação das despesas efetivamente incorridas, aqui
o que se tem é um contrato autônomo, com natureza e disciplina próprias, que não se confunde
com remuneração pelo trabalho.
Nesse tipo de ajuste, o empregado assume o risco e os custos da utilização do bem
(combustível, manutenção, tributos e depreciação), recebendo contraprestação prefixada pela
cessão do veículo. O pagamento não está vinculado ao desempenho pessoal da atividade laboral,
mas à disponibilidade do bem, de modo que não se caracteriza como “retribuição pelo trabalho”
— elemento essencial para a incidência das contribuições previdenciárias, nos termos do art. 28,
caput, da Lei no 8.212/1991.
A jurisprudência do CARF já firmou esse entendimento. No Acórdão no 2402-
003.320, de 24/01/2013, restou decidido que a locação de veículos de empregados pela empresa,
quando demonstrada a necessidade para a execução dos serviços, não se confunde com salário
Fl. 1581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.393 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720162/2012-38
6
indireto e não atrai a incidência previdenciária, ainda que não haja recibos de despesas
específicas. Naquele julgado, consignou-se que:
“CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LOCAÇÃO PELA EMPREGADORA DE VEÍC
ULOS DE PROPRIEDADE DOS EMPREGADOS DA EMPRESA. SALÁRIO UTILIDADE.
NECESSIDADE DA LOCAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATAD
OS. AUSÊNCIA DE RECIBOS DE DESPESAS INCORRIDAS COM O USO DO VEÍC
ULO. DESNECESSIDADE EM FACE DO CARACTERIZADO REEMBOLSO DE DESPE
SAS INCORRIDAS. NÃO INCIDÊNCIA. A locação de veículos dos empregados da
empresa, quando demonstrada a necessidade de tal providência para que
os serviços venham a ser prestados pelo contratado, enseja o
entendimento de que os valores pagos, a princípio, o são em decorrência
da natureza do serviço prestado, e não como retribuição pelo serviço
prestado. Não obstante, o fato de não haverem sido carreados aos autos
recibos ou comprovantes das despesas incorridas na utilização do veículo
para fins de reconhecimento da isenção preconizada pelo art. 28, § 9o,
alínea ‘s’, da Lei 8.212/91, fica elidido em razão de que, no presente caso, é
o empregado quem fica responsável e assume o risco pelas despesas de
combustível, manutenção, taxas, pedágios, dentre outras, inerentes e
notórias ao uso do veículo para a prestação dos serviços contratados antes
de receber os valores da locação.”
Aplicando-se a ratio decidendi ao caso concreto, verifica-se que os valores de R$
200,00 pagos mensalmente pela recorrente decorrem de contrato de locação formalmente
celebrado e registrado nos autos, com natureza jurídica própria, não sendo possível qualificá-los
como salário ou como verba de caráter remuneratório.
Dessa forma, conclui-se que tais valores não devem compor a base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
Conclusão
Diante de todo o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento parcial, para excluir da base de cálculo das contribuições previdenciárias os valores
pagos a título de contrato de locação de veículo celebrado com o empregado Sr. Lincon.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 1582
DF CARF MF
Original